Tribunal: TJES
Processo: 5004500-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004500-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: ROSIANE BATISTA BASTOS ZANDOMINGO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º
5004500-21.2021.8.08.0024

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE
:
ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RECORRIDO
:
ROSIANE BATISTA BASTOS ZANDOMINGO

RECORRIDO: WILTON DA COSTA ZANDOMINGO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignad
a, a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

R
ecurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
os Autores adquiriram o lote n.º 12, da quadra 2AG do Condomínio Alphaville Jacuhy; QUE começaram a receber cobranças indevidas com alegação de inadimplência; QUE em 19/08/2019, entrou em contato com um funcionário da empresa, informando o ocorrido; QUE foi comunicada de que só havia o boleto com vencimento em 31/08 em aberto, sendo necessário que verificasse se a cobrança não seria do condomínio; QUE em resposta, informou que ainda não eram associados do condomínio, só tinham assinado o contrato de compra e venda; QUE pelas exaustivas situações, optaram por vender o imóvel; QUE no início das negociações, identificaram dívidas de condomínio e IPTU, de responsabilidade da Requerida; QUE ocorreram, no mínimo, três desistências de compra do imóvel; QUE para agravar a situação, a Autora se encontra extremamente doente; QUE tempo depois, iniciaram negociação com Laura Giacomin; QUE decidiram acionar juridicamente a Requerida para questionar as cláusulas contratuais, sendo que o juiz ordenou o cessamento do pagamento das parcelas;
QUE para dar prosseguimento a venda do imóvel, requereram junto ao SAC a quitação do saldo devedor; QUE após meses de tentativa, a Requerida informou que somente poderia aprovar a quitação se os Autores extinguissem o processo contra eles, o que foi prontamente feito; QUE para a surpresa dos Autores, após a extinção do processo, o Requerido não aceitou a proposta de abater no valor a ser pago pelos Autores as dívidas que tinham com a associação e o Município; QUE
com medo de Laura desistir da compra, os Autores requereram os boletos para pagamento do valor integral; QUE solicitou o n.º do IPTU do imóvel; QUE não obteve resposta por meses; QUE
tentaram contato com vários funcionários; QUE no curso da negociação, foram surpreendidos com a informação de um corretor imobiliário, de que o lote dos Autores havia voltado para sua carta de vendas; QUE em contato com a funcionária Edglesia Lima, foi comunicada de que a Requerida tinha ciência de que estava fazendo algo irregular, mas
que o imóvel havia valorizado demais, virando interesse da empresa reaver o bem, mesmo que fosse necessário indenizar os Autores posteriormente; QUE após dias de sofrimento, foi comunicada de que poderia efetuar o pagamento do boleto para quitação do imóvel, com a condição de ser pago com urgência, ou o lote seria vendido para outro; QUE o boleto foi pago, mas o termo de quitação não foi emitido até o momento; QUE foi compelida a pagar seguros que ainda estavam a vencer; QUE busca pelos danos morais e materiais sofridos após as constrangedoras tentativas de acesso ao bem, de seus documentos e até mesmo a venda.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais,
na proporção de 60% para a Autora Rosiane e 40% para o Autor Wilton.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
quando do distrato, a Recorrida deixou de comprovar o envio de documentação acerca da promitente compradora; QUE as conversas juntadas pela parte tratam-se de documentos unilaterais, sem qualquer comprovação de procedência, já que não foram disponibilizadas nem como prints de tela; QUE uma vez que a negociação do distrato estava em andamento, havendo discussão somente em relação aos valores a serem restituídos aos Autores, o imóvel retornaria à Requerida, sendo que sua disponibilização no mercado não caracteriza ilícito contratual; QUE os Autores iniciaram negociação do imóvel antes que o contrato de compra e venda fosse quitado, bem como sem a comunicação de possibilidade de cessão do imóvel, conforme é requerido contratualmente; QUE
as alegações dos Recorridos não são aptas para ensejar dano moral; QUE a entre a proposta de quitação, a negociação e o acordo do valor final, decorreram somente vinte dias; QUE não houve desídia ou má qualidade na prestação dos serviços; QUE em razão da pandemia, muitos serviços públicos e privados foram suspensos, o que dificultou o tratamento de questões que antes eram de fácil solução; QUE tais fatos não são capazes, por si só, de gerar resultado danoso ao psiquismo do sujeito lesado;
QUE caso seja mantido, o dano moral deve ser reduzido.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
com uma ressalva,
registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na cobrança referida na inicial
e da má prestação do serviço por parte da Requerida.

No entanto,
a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/
lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.